Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-19.2020.8.11.0038
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000373-19.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSEMAR SILVA COSTA - CPF: 037.245.081-40 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0133-03 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO (AR-CONDICIONADO) – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – VÍCIO DO PRODUTO NO PRAZO DA GARANTIA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NO CURSO DA AÇÃO – VÍCIO DO PRODUTO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE

– NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da ocorrência de vício do produto, incumbe ao fabricante e ao fornecedor o dever de consertar o produto no prazo legal, restituir o valor pago ou substituir o produto a critério do consumidor.

Não havendo solução administrativa quanto ao vício do produto e tendo a devolução do valor pago ocorrido apenas no curso da lide, impõe-se o dever de indenizar o consumidor moralmente.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado o “quantum” quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou as promovidas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral em razão de vício do produto (ar-condicionado) e falha na prestação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para:

- CONDENAR

as

RECLAMADAS SOLIDARIAMENTE
a indenizar a reclamante, a título de
dano moral/imaterial
, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
corrigido monetariamente
a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1%
(um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

As reclamadas, caso queiram, poderão realizar o
resgate/retirada do produto
que apresentou vício, caso ainda não o tenham feito, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor em decorrência da extinção do contrato, o qual deverá ocorrer
no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir do pagamento/adimplemento da obrigação
, sob pena de, não o fazendo nesse período e decorrendo a mora de culpa do fornecedor, restar caracterizado/configurar o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a consequente perda desse produto em favor do consumidor, que poderá dar a destinação que quiser ao bem após o decurso do prazo
in albis
– Lei n. 8.078/90, art. 84, § 5o, e CPC, art. 461, § 5o, c/c art. 461-A, § 3o/NCPC, art. 536,
caput
e § 1o c/c art. 538.

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55.

A parte promovente interpôs recurso e, nas razões, protestou pela majoração do valor da condenação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar a indenização, sugerindo o valor de R$ 10.000,00.

As promovidas apresentaram contrarrazões, em separado, e pugnaram pelo desprovimento do recurso.

A promovida LG efetuou o pagamento de sua cota parte da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso inominado visando à majoração do valor da indenização por dano moral fixada, pois entende que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuficiente para reparar o valor da violação moral sofrida.

Assim, a falha na prestação do serviço e o vício do produto são incontroversos, não cabendo qualquer revolvimento desta matéria, mesmo porque é patente a ocorrência do vício do ar-condicionado, pois em curto espaço de tempo deixou de gelar o ambiente, bem como que não houve conserto do produto, nem mesmo a devolução do valor pago antes da propositura da ação, mesmo com reclamação administrativa.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da ocorrência de vício do produto, incumbe ao fabricante e ao fornecedor o dever de consertar o produto no prazo legal, restituir o valor pago ou substituir o produto a critério do consumidor.

Não havendo solução administrativa quanto ao vício do produto e tendo a devolução do valor pago ocorrido apenas no curso da lide, impõe-se o dever de indenizar o consumidor moralmente.

Entretanto, no que se refere ao valor da indenização, entendo que o valor fixado é insuficiente para a reparação moral, de modo que há necessidade de majoração. Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021